Tribunal: TJDFT
Processo: 0705208-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INFANTIL. REDE PUBLICA. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO ATACADA. REFORMA. RECURSO PROVIDO.

I. Independentemente dos motivos que levaram a genitora do agravado a optar por decidir inserir seu descendente em instituição de ensino fundamental da rede pública distrital, ainda assim, tem o Estado o dever de cumprir o que é constitucionalmente garantido àquele, qual seja a devida prestação educacional

II. Assim, a ausência de observação dessa obrigação estatal de fornecer a educação infantil, sob o argumento de haver fila de espera por falta de vagas em escola de ensino fundamental da rede pública, não escusa o ente federativo de tal dever, devendo, pois, efetivá-lo.

III. Recurso conhecido e provido.